Tribunal: TJMT
Processo: 1033216-40.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033216-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPPE DA SILVA - CPF: 056.152.331-25 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação
Revisional
De Contrato De Financiamento Com Alienação Fiduciária. Preliminares De Ausência De
Dialeticidade
, Inovação
Recursal
E Perda Do Objeto Rejeitadas. Cobrança De Seguro E Serviços De Assistência. Contratação Expressa E Voluntária. Ausência De Abusividade.
Sentença
Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
revisional
de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, afastando a alegação de abusividade nas cláusulas referentes a tarifas de seguro e assistência técnica, e indeferindo o pedido de repetição em dobro dos valores pagos.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da
dialeticidade

recursal
; (
ii
) saber se houve inovação
recursal
quanto à alegação de ilegalidade na cobrança por serviço de terceiros; (
iii
) saber se a quitação do contrato implica perda superveniente do objeto; e (
iv
) saber se são válidas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro e assistência técnica e se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

III.
Razões De Decidir

3.
Rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
, porquanto o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, conforme exigido pelo
art
. 1.010, II e III, do CPC.

4.
Inexistência de inovação
recursal
, visto que a petição inicial já impugnava os encargos acessórios, inclusive os relacionados a serviços de terceiros.

5.
A quitação do contrato não afasta o interesse de agir, conforme Súmula 286/STJ, sendo possível a revisão de cláusulas tidas como abusivas.

6.
Ausente prova de vício de consentimento ou de venda casada. A contratação de seguro e assistência foi expressa, facultativa e acompanhada de termo de adesão, com ciência inequívoca do consumidor.

7.

Inexistente cobrança indevida, não se aplica a repetição em dobro prevista no
art
. 42, parágrafo único, do CDC.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Preenchido o requisito da
dialeticidade
quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. 2. Não configura inovação
recursal
a ampliação de argumentos sobre encargos impugnados desde a petição inicial. 3. A quitação do contrato não impede a revisão de cláusulas abusivas. 4. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro e assistência técnica, desde que pactuada expressamente e com liberdade de
escolha pelo consumidor. 5. Não cabe restituição em dobro sem demonstração de cobrança indevida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 286, 297, 385 e 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1033216-40.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Felippe da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face de
OMNI S
.
A
.
-
Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a abusividade de encargos contratuais inseridos no contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente
tarifas de
seguro
e
assistências, cuja inclusão teria
m
majorado o valor financiado de forma indevida e onerosa.

Alega que tais cobranças não foram previamente informadas nem contratadas de forma expressa, o que ensejaria a devolução em dobro dos valores pagos.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença.

Nas contrarrazões, a Apelada argui, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustenta inovação em sede recursal quanto à discussão sobre "serviço de terceiros" e defende a perda superveniente do objeto por quitação integral do débito, alegando falta de interesse processual.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reputando lícitas e regulares as cobranças realizadas, além de plenamente demonstrada a ciência e anuência do consumidor.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelado
argui, em preliminar,
violação ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que a Apelação interposta pelo Autor não teria enfrentado os fundamentos da sentença, razão pela qual não merece conhecimento.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito
,

no
R
ecurso, constam os fundamentos de fato e de direito
diretamente relacionados à tese central decidida pelo Juízo
a quo,
especialmente no que se refere à validade das cobranças acessórias (seguro, assistência e tarifa de cadastro) incorporadas ao contrato de financiamento
, razões
pel
a
s quais o Apelante almeja a reforma da sentença, o que é suficiente para configurar a dialeticidade exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada sustenta que o Apelante teria inovado em sede recursal ao suscitar, apenas em grau de apelação, a ilegalidade da cobrança referente ao item "serviço de terceiros".

Todavia,
a preliminar também não merece acolhimento.

O exame da petição inicial revela que
o

A
utor já questionava, desde a propositura da ação, a legalidade dos valores agregados ao financiamento, dentre os quais se incluem tarifas de seguro
e
assistência
, ambos contratados
com
terceiros.

A referência expressa à quantia de R$ 980,15
alegada como
indevidamente embutida no valor financiado denota abrangência suficiente para abarcar o item impugnado no
R
ecurso.

A jurisprudência tem admitido a ampliação de fundamentos jurídicos em sede recursal, desde que não caracterize nova causa de pedir.

Na hipótese
, não se trata de inovação, mas de reforço argumentativo à pretensão inicial referente aos serviços contratados, em especial o seguro e a assistência, cujos valores de R$ 680,15 e R$ 300,00 foram impugnados de forma expressa desde a inicial
.

Dessa forma,
rejeito

a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR QUITAÇÃO DO CONTRATO.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Apelad
o
argui, ainda, a perda superveniente do objeto da demanda em razão da quitação do contrato executado.

A tese, contudo, não subsiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quitação ou novação do contrato não obsta a discussão judicial acerca de eventuais ilegalidades nos contratos anteriores
, entendimento esse consagrado no Verbete 286 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Com
efeito
,
a extinção da obrigação não afasta o interesse de agir quanto à pretensão de repetição de indébito.

De resultado
,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Luiz Felippe da Silva
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
de Financiamento de Veículo em face de
OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
, alegando a existência de cobranças abusivas embutidas no valor financiado, como tarifas de seguro e assistências, no importe total de R$ 980,15
(novecentos e oitenta reais e quinze centavos)
, que, segundo sustenta, não foram devidamente contratadas ou informadas, comprometendo a legalidade do contrato e onerando excessivamente a relação obrigacional.

O Juiz
a quo
entendeu que os encargos contratuais estavam previstos de forma clara na Cédula de Crédito Bancário, que a parte autora anuiu com os termos pactuados, e que não houve comprovação de abusividade ou ausência de prestação dos serviços contratados.
Razão pela qual
julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito.

Inconformado, o Autor interpôs
este Recurso
de
A
pelação, reiterando a ilegalidade das cobranças acessórias e pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O cerne da controvérsia limita-se

na

validade das cobranças acessórias embutidas no valor financiado, notadamente seguro
e
assistência
, ambos contratado
s

com
terceiros
, no montante total de R$ 980,15,
ao
s quais, segundo o Apelante, teriam sido incluídos de forma unilateral e onerosa
.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Do exame da
Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000655.20, firmada em 05/11/2020, constata-se que se trata de operação de financiamento para aquisição de veículo automotor,
marca FIAT, modelo
Palio 1.0
Economy

Fire
Flex
8V, ano/modelo 2010/2010
, no valor de R$ 18.696,00, com garantia de alienação fiduciária em favor da instituição credora.

Verifica-se que o contrato foi pactuado para pagamento em quarenta e oito (48) parcelas mensais fixas, no valor de R$ 488,16 cada, com vencimento da primeira em 07/12/2020, totalizando um montante final de R$ 23.431,68.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi estipulada em 3,25% ao mês, correspondente a 46,79% ao ano (capitalizada), e que o Custo Efetivo Total (CET) foi informado como sendo de 3,86% ao mês e 58,50% ao ano.

Observa-se também que foram incluídos no contrato os seguintes encargos adicionais: i) R$ 300,00 a título de Tarifa de Cadastro;
ii
) R$ 680,15 relativos ao Seguro contratado
com a
Zurich Brasil Seguros S/A;
iii
) R$ 300,00 a título de Assistência, prestada por IGS Assistência Limitada.

Desses valores
,
o Apelante sustenta a nulidade da contratação de encargos acessórios no valor de R$ 980,15
(novecentos e oitenta reais e quinze centavos)
, relativos a seguro
e
assistência, sob o argumento de que se trata de venda casada, sem ciência prévia e sem contratação expressa.

Ocorre qu
e

o
Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 972),
de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada
, cuja aplicação da tese ficou delimitada para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008.

No entanto, tal orientação não implica nulidade automática da cláusula de contratação de seguro, de modo que é válida a sua inclusão quando demonstrada a voluntariedade e a ciência do contratante.

No caso, o contrato foi celebrado após 30/04/2008,
pelo que é
plenamente aplicável a tese firmada no Tema 972.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000655.20, firmada em 05/11/2020, verifica-se que constam cláusulas específicas com a indicação do valor do seguro (R$ 680,15), da assistência (R$ 300,00) e da empresa contratada, com destaque para a Zurich Brasil Seguros S/A e a IGS Assistência Limitada, além da presença do respectivo termo de adesão, devidamente assinado pelo Apelante.

O contrato ainda apresenta campos individualizados para cada contratação, e não há qualquer evidência nos autos de que a adesão tenha sido imposta como condição à liberação do financiamento
.

Portanto, ausente prova de vício de consentimento, mostra-se legítima a cobrança dos valores a título de seguro e assistência, conforme já decidido por esta Corte em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. IOF. SEGURO. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, afastando a alegação de abusividade nas cláusulas referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas contratuais (cadastro, seguro, assistência técnica) e cobrança de IOF, bem como o pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade das cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e serviços adicionais (cadastro, seguro e assistência), bem como a possibilidade de devolução em dobro de valores pagos supostamente de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação combateu os fundamentos da sentença. 4. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, os quais ficaram abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme entendimento do STJ (
REsp
1.061.530/RS). 5. Legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada e permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, conforme Súmula 539/STJ

6. Validade da cobrança de IOF adicional, nos termos da jurisprudência do STJ (
REsp
1.251.331/RS e 1.255.573/RS). 7. Regularidade
da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN n.º 3.518/2007 e em valor compatível com a média de mercado. 8. Legalidade da cobrança de seguro e serviços de assistência técnica, diante da demonstração de contratação facultativa e ausência de vinculação com o grupo econômico da instituição financeira, conforme fixado no Tema 972/STJ.

9. Indevida a repetição do indébito ante a inexistência de cobrança irregular constatada.

10. Manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas de cadastro, IOF, seguro e serviços de assistência, desde que pactuadas de forma expressa, em conformidade com a média de mercado e respeitada a liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de
Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ,
REsp
1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ,
REsp
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013; STJ, Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 566/STJ. (
TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado,
apelação 1002347-91.2024.8.11.0025, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025).

Por fim, no que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos, tem-se que tal pleito fica prejudicado, diante da manutenção da validade das cobranças impugnadas.

Dessa forma
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025